Tribunal: TJDFT
Processo: 0704679-15.2023.8.07.0005
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
EMENTA: Direito civil. Apelação. Ação de cobrança. Descumprimento de obrigação contratual entre particulares. Responsabilidade pelo pagamento dos encargos e mora. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de ação de cobrança, na qual a autora alegou que tomou empréstimo a pedido da ré, amiga sua à época, para ajudá-la em dificuldades financeiras, assumindo a ré o compromisso de pagamento. No entanto, a ré não honrou o pagamento das parcelas, o que levou à inadimplência e causou danos à autora. A decisão recorrida negou provimento à alegação da ré de que a responsabilidade seria da autora.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) saber se a responsabilidade pelo descumprimento contratual do empréstimo é da ré e (ii) se cabe a esta o pagamento dos encargos decorrentes da mora, incluindo juros e honorários advocatícios.
III. Razões de decidir
3. O art. 389 do Código Civil prevê a responsabilidade do devedor inadimplente por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários advocatícios.
4. Ficou comprovado nos autos, por meio de conversa não impugnada especificamente, que a ré solicitou à autora o empréstimo, assumindo o compromisso de pagar as parcelas (Art. 586 do CC). A inadimplência da ré gerou prejuízos à autora, que foi inscrita em plataforma de devedores e arcou com encargos contratuais.
5. A escusa apresentada pela ré de que o empréstimo foi feito em nome da autora não é suficiente para afastar sua responsabilidade pelos encargos decorrentes do não pagamento.
6. Afasta-se o reconhecimento de dano moral por impropérios recíprocos que teriam ocorrido em cenário de animosidade e exarcebação de parte a parte.
IV. Dispositivo
7. Pedido improcedente. Recurso desprovido. Majoração dos honorários advocatícios da recorrente em 1% (hum por cento).
------
Dispositivos relevantes citados: Art. 389, CC, art. 586, CC